Tribunal: TJSP
Processo: 1001644-31.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
S
RECURSO – Alegação de inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade recursal – Razões recursais que, embora reiterem em linhas gerais os argumentos articulados na petição inicial, profligam os fundamentos do provimento judicial recorrido – Rejeição
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Professora I – Pretensão à contagem de tempo de serviço prestado junto a órgão público estadual

Ementa:
S
RECURSO – Alegação de inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade recursal – Razões recursais que, embora reiterem em linhas gerais os argumentos articulados na petição inicial, profligam os fundamentos do provimento judicial recorrido – Rejeição
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Professora I – Pretensão à contagem de tempo de serviço prestado junto a órgão público estadual para fins de adicional de sexta-parte e reflexos – Regime jurídico da CLT – Contagem que se admite apenas para fins de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do artigo 40, § 9o, da CF – Ausência de legislação autorizando o cômputo do tempo anterior para fins de recebimento de vantagens pecuniárias – Sentença de improcedência – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188947
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001644-31.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante MARIA JOSÉ DE
OLIVEIRA SILVÉRIO DE SOUZA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
JACAREÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001644-31.2018.8.26.0292 -Voto no 29973 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1001644-31.2018.8.26.0292
APTE. : MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVÉRIO DE SOUZA
APDO. : MUNICÍPIO DE JACAREÍ
COMARCA: JACAREÍ VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : SAMIR DANCUART OMAR
VOTO No: 29973
EMENTAS
RECURSO – Alegação de inépcia recursal por violação ao
princípio da dialeticidade recursal
Razões recursais que,
embora reiterem em linhas gerais os argumentos articulados na
petição inicial, profligam os fundamentos do provimento judicial
recorrido Rejeição
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL Professora I Pretensão
à contagem de tempo de serviço prestado junto a órgão público
estadual para fins de adicional de sexta-parte e reflexos Regime
jurídico da CLT Contagem que se admite apenas para fins de
aposentadoria e disponibilidade, nos termos do artigo 40, § 9o, da
CF Ausência de legislação autorizando o cômputo do tempo
anterior para fins de recebimento de vantagens pecuniárias
Sentença de improcedência Recurso não provido
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por Maria José de Oliveira Silvério
de Souza, servidora pública municipal, contra o Município de Jacareí, objetivando
a inclusão do tempo de serviço prestado anteriormente em órgão estadual,
correspondente a 14 anos, 03 meses e 15 dias, para fins de cálculo do adicional
de sexta-parte com reflexos em abonos trezenos, férias, terço legal, outras verbas
de natureza eventual, tais como horas extras, adicional noturno, e adicional de
insalubridade ou periculosidade, de parcelas vencidas e vincendas.
A r. sentença de fls. 215/218 julgou a ação improcedente e
condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001644-31.2018.8.26.0292 -Voto no 29973 - B
3
Inconformada, apela a vencida, buscando a reforma do
julgado. Sustenta que tomou posse no cargo de Professora I em 26/03/1999, no
regime estatutário, tendo se aposentado em 31/08/2013. Aduz que, ao ingressar
no serviço público do Município de Jacareí, contava com 14 anos, 03 meses e 15
dias de efetivo exercício como servidora pública estadual, e completaria 20 anos
de efetivo exercício no serviço público no mês de março/2013. Assevera que na
redação dos arts. 214 e 214 da Lei Municipal Complementar no 13/93 não está
expresso que o efetivo exercício deva ocorrer somente no serviço público
municipal de Jacareí, e que os arts. 74 e 223 do mesmo dispositivo legal
conduzem à conclusão de que a contagem do tempo de serviço de 20 anos para
a concessão do benefício engloba períodos anteriores de trabalho em outros
entes públicos. Faz distinção entre os termos “tempo de serviço “ e “efetivo
exercício”, concluindo que é patente o direito pleiteado. Acrescenta que a LC no
13/93 não faz qualquer distinção entre o regime CLT e o estatutário para
conceder o benefício. Transcreve julgados em abono a sua tese.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
252/257).
Nas contrarrazões, o Município requereu o não conhecimento
da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade.
FUNDAMENTOS
Não prospera a preliminar arguida pela Municipalidade.
As razões recursais, embora reiterem em linhas gerais os
argumentos articulados na petição inicial, profligam os fundamentos do
provimento judicial recorrido.
Rejeito, pois, a preliminar e passo à análise das questões de
fundo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001644-31.2018.8.26.0292 -Voto no 29973 - B
4
Segundo o disposto no art. 201, § 9o, da CF, somente para
efeito de aposentadoria é assegurada a contagem recíproca do tempo de
contribuição na administração pública e privada, rural e urbana, não havendo que
se falar em reflexos no que tange ao cômputo do respectivo período para efeitos
de adicional por tempo de serviço, sexta-parte e licença-prêmio.
Ocorre que o trabalho anteriormente prestado pela apelante
foi sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho (fls. 19/20).
Assim, com razão o requerido quando alega que o tempo de
serviço prestado no regime celetista não pode ser computado para efeito de
pagamento do adicional pretendido pela autora.
Neste sentido, vale transcrever trecho do acórdão proferido
nos autos da Apelação Cível no 0081274-23.2009.8.26.0114 da comarca de
Campinas, julgada em 17.04.2012, em voto da lavra do ilustre Desembargador
Samuel Júnior, da 2a Câmara de Direito Público:
“Com efeito, contratados originalmente nos termos do regime da
CLT, os mencionados impetrantes foram alçados à condição de servidores públicos
apenas com o ingresso nos quadros do Município, quando então passaram a fazer
jus à percepção dos benefícios.
Por se cuidar de benefício deferido exclusivamente aos servidores
públicos estatutários sem extensão aos eventuais, é sem maior esforço que se
conclui que sua percepção deve ser iniciada com o advento desta condição, sem
possibilidade de computar-se o tempo de serviço exercido anteriormente, sob a
égide do regime celetista.
Portanto, inviável a pretensão dos impetrantes, até porque quando
submetidos ao regime da CLT faziam jus a outros benefícios, próprios deste
regime, não deferidos aos servidores estatutários”.
Na mesma direção, julgado do STF:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TEMPO
DE
SERVIÇO
PRESTADO À INICIATIVA PRIVADA E TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001644-31.2018.8.26.0292 -Voto no 29973 - B
5
SOMATÓRIO
PARA
FINS
DE
ADICIONAL
E
SEXTA
PARTE.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O tempo de serviço de atividades essencialmente
privadas não é computável, para fins de gratificação adicional e sexta parte,
salvo quando integrantes da administração pública indireta. Precedente. 2.
Recurso extraordinário não conhecido.” (Recurso Extraordinário no 195.767-
SP, Rel. Min. Maurício Correia).
Cumpre ressaltar que a a autora, no período que laborou sob
regime CLT, usufruiu das vantagens pertinentes a esse regime, de modo que não
se pode agora cumular esse tempo com período estatutário para a obtenção dos
benefícios correspondentes ao regime do servidor público.
Assim sendo, o tempo de serviço prestado para outros entes
públicos, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho não pode ser
computado para fins de vantagens pecuniárias, apenas para efeito de
aposentadoria e disponibilidade.
Impende ainda anotar que não é possível criar-se um regime
híbrido, para aproveitamento das vantagens de ambos os regimes, o celetista e o
estatutário. Nesse caso haveria afronta ao princípio da isonomia, porquanto a
autora estaria recebendo a vantagem concedida aos estatutários, mantendo
aquelas a que fazem jus, que não são conferidas aos servidores públicos.
Vale dizer, os trabalhadores regidos pela CLT não se
encontram em condição idêntica àquela dos funcionários públicos, não obstante
sejam servidores públicos.
Daí a manutenção da r. sentença recorrida.
E, considerando o desfecho do presente recurso, tendo em
conta o trabalho adicional realizado em sede recursal pela parte adversa, hei por
bem majorar em 10% (dez por cento) o percentual fixado na r. sentença,
totalizando 11%, observada a gratuidade da justiça concedida à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001644-31.2018.8.26.0292 -Voto no 29973 - B
6
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator